Tribunal: STF
Processo: Ext 1426
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-07
Data de publicação: 2019-05-07

Ementa:
Extradição formulada pelo Governo da República Popular da China. Crime de absorção ilegal de fundos públicos. Art. 176 da Lei Criminal. Correspondência com o art. 16 da Lei 7.492/1986. Fatos não prescritos. Preenchimento dos requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade. Alegação da inexistência do crime. Impossibilidade de análise do mérito da acusação pelo STF. Sistema belga ou de contenciosidade limitada. Precedentes. Inviabilidade da extradição nos casos de imposição de pena de prisão perpétua ou de morte, tendo em vista as normas da Constituição da República e dos Tratados Internacionais assinados pelo Brasil. Artigo 3, 1., “i”, do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a China. Precedentes do STF e das Cortes internacionais. Aplicação da pena de morte em caso semelhante. Ausência de garantias quanto à comutação da pena e fiscalização dos compromissos assumidos por parte do Estado chinês. Indeferimento do pedido.



    1. O crime do art. 176 da Lei Criminal da República Popular da China corresponde ao art. 16 da Lei 7.492/86. Os fatos em análise não se encontram prescritos. Preenchimento dos requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade.



    2. O ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema belga de extradição ou de contenciosidade limitada, no qual o STF limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição, bem como a observância aos direitos fundamentais e humanos aplicáveis ao caso (art. 102, I, “g”, CF/88; art. 207 do RISTF; arts. 82, 83 e 90 da Lei 13.445/2017; Ext. 1.085 Pet-Av/República Italiana, de minha relatoria, caso Cesare Battisti, j. 8.6.2011; Ext. 1.114, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 12.6.2008).



    3. A jurisprudência do STF é firme em jamais lavar as mãos na extradição, mesmo nos casos em que o extraditando esteja assente com o pedido – Ext 1.401, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 8.3.2016.



    4. A Constituição da República e os Tratados Internacionais assinados pelo Brasil proíbem a aplicação da pena de morte e os tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. A jurisprudência do STF e das Cortes internacionais seguem o mesmo entendimento.



    5. próprio Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China, em execução por força do Decreto 8.431/2015, prevê a recusa obrigatória da entrega caso a pena imposta conflite com princípios fundamentais do direito da parte requerida, conforme se observa do artigo 3, 1., “i”.



    6. A aplicação de pena de morte em caso semelhante ao analisado e a ausência de garantias quanto à comutação da pena e fiscalização dos compromissos assumidos pelo Estado chinês, conforme informações apresentadas pela representação diplomática brasileira sediada naquele país, impõem o indeferimento do pedido de extradição.